Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial, a exigibilidade da cláusula de vencimento antecipado e a regularidade da atualização monetária aplicada. Os apelantes sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegam a inexigibilidade do título por ausência de numeração do instrumento e defendem a nulidade da cláusula de vencimento antecipado das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso; (ii) estabelecer se a ausência de numeração do contrato compromete a exigibilidade do título executivo; e (iii) determinar se a cláusula de vencimento antecipado das parcelas é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese, pois o contrato foi firmado para aquisição de capital de giro, afastando a caracterização do apelante como destinatário final. Ademais, inexiste comprovação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte devedora, requisito essencial para aplicação da teoria finalista mitigada.
4. O título executivo é exigível, pois atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, com assinatura do devedor e de duas testemunhas, além de conter elementos suficientes para a identificação do débito. A ausência de numeração do contrato só pode servir de óbice quando gerar dúvida séria sobre a existência da obrigação, o que não é o caso.
5. A cláusula de vencimento antecipado das parcelas é válida, pois está expressamente prevista no contrato, conforme permitido pelos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Não há fundamento para sua nulidade, especialmente porque a relação contratual não se submete ao CDC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 932, III; CC, arts. 421 e 421-A; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.556.842/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2022; TJDFT, Acórdão 1665086, 07064665620218070003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 09/02/2023.
(lp)